Tribunal: TJMT
Processo: 0027612-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027612-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE VICENTE GOMES DE ARRUDA (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE MELLO ARRUDA - CPF: 229.871.691-91 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE MELLO ARRUDA - CPF: 229.871.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – TRANSPORTE AEROMÉDICO (UTI AÉREA) – PLANO DE SAÚDE – REMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONTINUAR TRATAMENTO NEUROLÓGICO EM CUIABÁ-MT – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – SERVIÇO CONTRATADO – PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA - SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A recusa indevida à cobertura de UTI AÉREA é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.”

II - A finalidade precípua do contrato firmado entre as partes e que engloba a prestação de serviços da área da saúde é a realização da dignidade da pessoa humana que deve ser prestigiada, valendo o esforço para prestar o atendimento apto ao pleno restabelecimento do paciente que contratou o serviço. Conjunto probatório que evidencia a falha na prestação do serviço.

III - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, não devendo ser minorada quando estiver em sintonia com o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra sentença proferida pela 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 0027612-45.2016.8.11.0041, proposto por ESPOLIO DE VICENTE GOMES DE ARRUDA.

Na origem, a parte autora aduziu ser idosa, a época dos fatos com 66 anos de idade.

Que em março de 2012, foi submetido a um transplante hepático pelo sistema único de saúde, na cidade de Blumenau-SC. (Já que os hospitais credenciados pelo seu plano de saúde, a época, não faziam tal transplante).

Afirmou que passados 04 anos, em consulta de rotina, que ao chegar no Estado de Santa Catarina, começou a sentir tonturas, esquecimentos, passando por consulta médica junto a profissional credenciado ao seu plano de saúde.

Afirmou que após a realização de exames de imagem, foi diagnosticado com lesão expansiva frontal captante de contraste, com fundo necrótico (tumor na região da cabeça).

Afirmou que foi submetido à uma biopsia do tecido celebral nos dias 16 e 27/05/2016, para determinação do tipo de patologia.

Que no dia 16/05/2016 foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenar um abcesso intracerebral.

Que após a cirurgia, realizado o tratamento medicamentoso com antibióticos, em 10/07/2016, foi liberado para realizar tratamento oncológico em sua cidade de origem. (Cuiabá), sendo exigido para tanto, que o transporte fosse realizado via UTI AÉREA.

Afirmou que o transporte aereo foi negado em 25/07/2016.

Requereu o deferimento de tutela de urgência para garantir o seu transporte em UTI AÉREA de Blumenau-SC para Cuiabá-MT.

Alternativamente, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), valor correspondente ao menor orçamento para a realização do transporte.

No mérito, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

A tutela de urgência foi deferida em 28/07/2016 (id. 15025032 - Pág. 4), determinando a realização do transporte aéreo do autor, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a valor máximo cumulativo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra tal decisão, a empresa requerida interpôs Agravo de Instrumento (id. 15025038 - Pág. 1), afirmando que a negativa do serviço se deu por ausência de relatório médico apto a justificar a transferência do paciente para outro hospital, requerendo a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada.

Após analise processual, em 15/12/2016 (id. 15028960), o mérito do recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido.

Apresentada contestação em 08/09/2016 (id. 15027469), a empresa requerida purgou pela legitimidade da negativa do serviço requerido, frente à ausência de urgência e emergência, bem como pela ausência de relatório médico apto a justificar a transferência para outro hospital.

Afirmou a liberação do transporte, visa tão somente à comodidade da família do autor, sem que haja qualquer justificativa técnica que ampare a ‘necessidade de transferência do HOSPITAL SANTA ISABEL - BLUMENAU/SC para HOSPITAL SANTA ROSA em Cuiabá/MT.

Que os hospitais possuem os mesmos recursos, e que o contrato entabulado entre as partes, prevê a cobertura da remoção aérea quando houver necessidade de transferência para hospital com recursos superiores ao que esta sendo recebido. Razão pela qual, requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos (id. 15028965 - Pág. 1), em 01/10/2018, o juiz de piso julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar para transferência do autor, e condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ato seguinte (id. 15028966 - Pág. 1), foi noticiada a morte da parte autora, e requerida à substituição do polo passivo da presente ação pelo seu espolio.

Inconformado com a sentença, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) houve licitude na negativa do transporte aéreo, frente à ausência de cobertura contratual, e a inexistência de urgência e emergência; (ii) que contratualmente existe previsão de remoção em UTI AÉREA apenas no caso da localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente; (iii) que o juiz de piso se equivocou-se, pois a remoção não foi para o melhor tratamento, uma vez que o Hospital da cidade de Blumenal/SC, possui as mesmas condições apresentadas pelo hospital Santa Rosa em Cuiabá-MT; (iv) que a solicitação de remoção somente se deu pelo fato do recorrido desejar voltar a sua terra natal, por pura comodidade da familiar; (v) afirmou inexistir dano moral aplicável ao caso; (vi) Alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vii) requer a minoração dos honorários de sucumbência;

Contrarrazões apresentadas (id. 15029450), purgou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0027612-45.2016.8.11.0041

VOTO VISTA.

Pedi vista dos autos para analisar melhor a obrigação de a
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa De Trabalho Médico
custear a remoção aérea do paciente
Vicente Gomes de Arruda
(falecido, substituído pelo Espólio) do hospital Santa Isabel, localizado em Blumenau/SC, para o hospital Santa Rosa situado em Cuiabá/MT.

Ressoa da petição inicial que, em março/2016, o Apelado estava na cidade de Blumenau/SC para o acompanhamento rotineiro do transplante hepático realizado quatro anos antes, tendo apresentado sintomas de tonturas e desmaios, o que deu causa à sua internação no hospital Santa Isabel, localizado em Blumenau/SC, em 09/05/2016.

Diagnosticado com tumor cerebral, o Apelado foi submetido a procedimento de drenagem do abcesso intracerebral em 16/05/2016, iniciando-se o tratamento com antibióticos.

Em 10/07/2016, o médico responsável pelo paciente prescreveu orientações sobre a alta hospitalar. Relatou como se deu a evolução do quadro do tumor cerebral; considerando o relatório neurocirúrgico e a avaliação tomográfica, optou-se por tratamento conservador, não cirúrgico, solicitando-se avaliação de oncologista (Dr. Sandro Reichow). Este, por sua vez, sugeriu tratamento em 02 (duas) etapas, sendo a 1.a com radioterapia concomitante com quimioterapia, e a 2.a etapa com uso medicamentoso intravenoso.

Ainda segundo o médico neurocirurgião, clinicamente, o Apelado apresentava distúrbio de conduta, desorientado e com necessidades especiais, pois não se locomovia e os dados vitais eram mantidos com prescrição medicamentosa, ficando proibida a sua suspensão.

Ao concluir as orientações de alta, o médico responsável relatou que, em decisão conjunta com a esposa e filha do Apelado, a melhor conduta era a transferência para a cidade de origem (Cuiabá/MT), a fim de dar continuidade ao tratamento com antibióticos e iniciar o oncológico, e que para tanto era imprescindível o transporte via UTI aérea.

Conquanto confirmada a existência de vaga na UTI no hospital Santa Rosa em Cuiabá/MT, a Apelante negou o serviço de transporte solicitado com base nos seguintes argumentos:

Embora o
plano de saúde do Apelado
– Coparticipação Nacional ADUFMAT –
contemple a remoção aérea
, era necessário preencher os critérios objetivos, tais como: a transferência será realizada desde que o estabelecimento de destino contenha
mais recursos que o de origem
, o serviço deve ser requisitado pelo médico cooperado, e o paciente deve apresentar as condições de saúde descritas no item 2.5., incluindo a assistência em UTI.

No caso, a Apelante se recusou a atender à solicitação do médico neurocirurgião do hospital Santa Isabel, localizado em Blumenau/SC, porque referido nosocômio possui
as mesmas condições
técnicas e recursos que o hospital Santa Rosa em Cuiabá/MT, considerando o pedido de interesse eminentemente familiar, não acobertado pelo contrato.

Inconformado com a recusa, o Apelado propôs a vertente demanda, na qual foi autorizada a transferência, liminarmente, sendo esta confirmada em sentença; ao final, a Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida dos consectários legais.

Depois de analisar as cláusulas contratuais em cotejo com o caso concreto, tenho que a sentença recorrida não merece reparos.

Na hipótese, não se discute que a relação jurídica entre as partes é de consumo, onde o Apelado figura como consumidor e a Apelante como prestadora de serviços privados de assistência à saúde, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial do art. 51, que classifica como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que criem obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

É certo, ainda, que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser abusiva a cláusula que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico
coberto
pelo plano contratado ou, ainda, de internação hospitalar.

Como se sabe, inobstante exista regulamentação específica, hoje consistente na Lei 9.656/98 para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, até porque a própria lei dispõe expressamente em seu art. 35-G sobre a aplicação do diploma consumerista, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos ao consumidor.

Na situação dos autos, conforme relatado, o Apelado
estava na cidade de Blumenau/SC
para consulta de rotina com médico hepatologista, tendo sido internado às pressas no hospital daquela localidade em 09/05/2016, em razão do diagnóstico de tumor no cérebro, sendo submetido a procedimento de drenagem intracerebral.

Observa-se que, dada a urgência e emergência, o Apelado foi atendido em nosocômio fora da sua cidade de origem, que é Cuiabá/MT. A despeito disso, considerando que o seu quadro já apresentava certa estabilidade em virtude do uso controlado de antibióticos, o médico responsável pelo seu atendimento no hospital Santa Isabel, localizado em Blumenau/SC, subscreveu autorização para que o Apelado fosse removido para Cuiabá/MT, em especial porque o Hospital Santa Rosa possuía a estrutura capaz de atendê-lo.

Ora, é fato incontroverso que o Contrato de Prestação de Serviços aderido pelo Apelado prevê o transporte aéreo, sendo a recusa pautada na tese de que Hospital Santa Rosa em Cuiabá/MT, para onde o paciente pediu a remoção, deveria ter melhores condições que o Hospital Santa Isabel, de Blumenau/SC.

Segundo a narrativa da Apelante, o transporte de UTI aéreo somente seria possível se o hospital de destino, neste caso o Hospital Santa Rosa situado nesta urbe, possuísse mais e melhor estrutura que o hospital de origem. Tratando-se de nosocômios com as mesmas condições físicas do ponto de vista de equipamentos, tecnologia e recursos humanos, afirma que não estava obrigada a prestar o serviço.

Portanto, segundo o comando insculpido no CDC atinente à regra de inversão do ônus da prova, cabia à Apelante a comprovação de que os hospitais Santa Isabel (Blumenau/SC) e Santa Rosa (Cuiabá/MT) estavam no mesmo nível de estrutura organizacional e de recursos médicos, o que justificaria a recusa; contudo, manteve-se no campo das meras alegações.

Como já foi dito, o Apelado estava em Blumenau/SC para realizar tratamento hepático; subitamente, passou mal e foi submetido a procedimento invasivo para drenagem de abcesso cerebral. Estabilizado o quadro, o médico de Blumenau/SC concluiu que o melhor a fazer era removê-lo para a cidade de sua residência, em Cuiabá/MT, especialmente porque o Hospital Santa Rosa sinalizou a existência de vaga na UTI, além de possuir estrutura para o tratamento oncológico.

Assim, fica evidente que o Apelado preencheu todos os requisitos para ter a remoção autorizada, pois o serviço de transporte aéreo foi requisitado pelo médico cooperado de Blumenau/SC, e o paciente Apelado necessitava da assistência em UTI, conforme exigido no item 2.5. do pacto, mostrando-se injustificada a recusa.

A Apelante, igualmente, não comprovou a tese de mera comodidade familiar. Conforme dito, o pedido de remoção foi formulado pelo médico que atendeu o Apelado e não pelos familiares, muito menos há provas de que tenha sido por mero capricho.

Feitas essas considerações, é de rigor o reconhecimento da ilicitude da negativa da Apelante quanto ao transporte aéreo, o que implica confirmação integral da sentença objurgada.

Posto isso,
em consonância com o Eminente Relator,

desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020